Tribunal: TJBA
Processo: 8144343-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144343-32.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DO METRO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, LAIS JANE MUNIZ DE JESUS, RODRIGO RAIOL SANTOS, LUDMILA TERAOKA DE MENEZES CAMARA

APELADO: CUNHA DE AZEVEDO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO RAIOL SANTOS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, LAIS JANE MUNIZ DE JESUS

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não se acolhem embargos de declaração que, a pretexto de omissão, buscam mera rediscussão do mérito do acórdão, com revaloração da prova e reinterpretação de fundamentos jurídicos já enfrentados de maneira expressa e fundamentada.

II - O acórdão embargado analisou todos os pontos relevantes da controvérsia, incluindo: (i) a legitimidade passiva da concessionária; (ii) a responsabilidade civil por frustração da base objetiva do contrato; (iii) a caracterização da promessa de fato de terceiro; e (iv) a possibilidade de lucros cessantes presumidos, conforme jurisprudência do STJ.

III - O mero inconformismo da parte embargante não autoriza o uso dos embargos como sucedâneo recursal, tampouco enseja a reapreciação da matéria já decidida.

IV - O pedido de prequestionamento deve ser rejeitado quando ausente omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

V - Inexistentes indícios de má-fé ou abuso do direito de recorrer, afasta-se a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

VI - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração no processo n.º 8144343-32.2023.8.05.0001
, acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora